Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-42.2021.8.11.0091
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-42.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – POSSIBILIDADE – RECLASSIFICAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CARACTERIZAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – REGRAMENTO ESPECÍFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é abusiva a incidência de correção monetária com base no INPC no período de inadimplência, pois o indexador tem por objetivo apenas recompor o valor real da moeda.

Não se aplicam à cédula de crédito bancário (Lei n.10.931/2004)

as disposições da cédula de crédito rural (Decreto-Lei no 167/1967), pois são contratos de natureza distinta, com regramento próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Milton Gaetano Júnior e outra, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, os apelantes recorreram pretendendo a exclusão da cobrança de correção monetária pelo INPC, na base de cálculo da dívida, no período de inadimplência, posto que não foi pactuada expressamente na cédula de crédito bancária. Sustenta a possibilidade e a necessidade de revisão contratual, para extirpar da base de cálculo da dívida, a referida correção monetária. Prosseguem defendendo a necessidade de reclassificação do contrato bancário, uma vez que o banco apelado realizou o registro do contrato como sendo uma Cédula de Crédito Bancário, contudo, sendo o crédito concedido através de Finame Agrícola, deveria o contrato ser submetido às regras da cédula rural. Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, reclassificando-se o contrato para Cédula de Crédito Rural, nos termos do Decreto-Lei n.o 167/67, de forma que os juros remuneratórios sejam capitalizados semestralmente, limitando, ainda, os encargos moratórios a juros de mora de 1% ao ano.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 169322214).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Milton Gaetano Júnior e Eliane Edvirgens Belúcio Gaetano opuseram Embargos à Execução em desfavor do Banco Bradesco S.A., sustentando que este feito se vincula à execução de título extrajudicial no 1000344-38.2019.8.11.0091, onde o banco apelado firmou em 27.07.2016, com os apelantes, a Cédula de Crédito Bancário n.o 2030137-5, no valor de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), que seria pago em 08 parcelas anuais, com primeiro vencimento em 15.08.2017 e a última parcela em 15.08.2024. Alega, contudo, que não adimpliu a prestação que se venceu em 15.08.2018, tornando-se devedor da quantia de R$ 257.606,26 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e seis reais e vinte e seis centavos).

Aduz que em caso de inadimplência, a Cédula Bancária previu a substituição dos encargos da dívida por juros remuneratórios às mesmas taxas previstas na cédula, ou seja, 8,5% ao ano e 06821% ao mês; juros moratórios à taxa de 1% ao mês e multa de 2%. Contudo, o banco exequente cobrou de forma ilegal e abusiva, correção monetária pelo INPC, não existindo na referida cédula, a previsão de cobrança de correção monetária pelo período de inadimplência.

Prosseguiu alegando a necessidade de reclassificação do contrato exequendo, uma vez que trata-se de contrato BNDES Finame Agrícola – 2023137-5, ou seja, o referido contrato é, ou pelo menos deveria ser, uma Cédula de Crédito Rural, porque os valores emprestados à época dos fatos, preenchiam todos os requisitos de um crédito rural. Contudo, o banco realizou o registro do contrato como sendo Cédula de Crédito Bancário, e que tal medida se justifica porque no crédito rural existem vários critérios mais benéficos ao consumidor do que em cédula de crédito bancário. Diante disso, pretende a reclassificação do contrato para Cédula de Crédito Rural, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-Lei 167/67, de modo que os juros remuneratórios sejam capitalizados semestralmente, limitando, ainda, os encargos moratórios a juros de mora de 1% ao ano. Alegou ainda a necessidade de descaracterização da mora, bem como a revisão do contrato, com o reconhecimento da repetição de indébito e excesso de execução.

O douto magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa. (id. 169322211).

Contra essa decisão, os apelantes recorrem pretendendo a exclusão da cobrança de correção monetária pelo INPC, na base de cálculo da dívida, no período de inadimplência, posto que não foi pactuada expressamente na cédula de crédito bancária.

Ainda, pugnam pelo provimento do recurso, reclassificando-se a Cédula de Crédito Bancário para Cédula de Crédito Rural, nos termos do Decreto-Lei n.o 167/67, bem como os juros remuneratórios sejam capitalizados semestralmente, limitando, ainda, os encargos moratórios a juros de mora de 1% ao ano.

Pois bem.
A questão é singela e não merece maior delonga.

O apelante alega ser inaplicável a correção monetária pelo INPC, uma vez que inexiste previsão no referido contrato. Contudo, não prospera a sua argumentação, haja vista que a correção monetária constante da planilha de débito, acostada com a inicial da ação de execução (id. 169322196 - Pág. 71), diz respeito ao período de inadimplência, o que não é vedado, mormente se considerado que a correção monetária constitui mera recomposição do capital, não constando dos autos que referido índice (INPC) tenha sido aplicado no período de normalidade contratual.

Deste modo, não há como acolher a tese sustentada pelo recorrente no sentido de que a inexistência de cláusula contratual dispondo acerca da correção monetária impede a utilização do INPC como indexador.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TITULO EXTRAJUDICIAL - LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CARACTERIZADA - APLICABILIDADE INPC - TR NÃO PACTUADA - CAPITALIZAÇÃO - LEGALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. - O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa se os demais elementos permitem o convencimento acerca da matéria. - Nos termos da Lei 10.931/04, art. 28 c/c o art. 784, inc. XII, do CPC/15, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. - Restando comprovado que o título exequendo se mostra líquido e exigível, correto o prosseguimento da execução.
- É possível a incidência de correção monetária com base no INPC a partir do vencimento da dívida, mesmo se não houver cláusula específica a esse respeito, porquanto o referido indexador tem como objetivo recompor o valor real da moeda.
- A TR é índice válido para a correção do saldo devedor das cédulas de crédito, desde que pactuada no contrato. - É devida a capitalização de juros no contrato firmado pelas partes se houve pactuação neste sentido, seja de forma expressa ou numérica, consoante verbetes no 539 e 541 do STJ. - Preliminar rejeitada e recurso desprovido.”
(TJMG – RAC n.o 1.0024.11.292968-2/003, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.08.2018 - destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, pretendem os recorrentes, a reclassificação de Cédula de Crédito Bancário para Cédula de Crédito Rural. Dessa forma, pugnam para que seja aplicada a legislação de crédito rural à espécie, devendo o referido contrato ser visto e analisado sob à ótica do Decreto-Lei n.o 167/67, de modo que a capitalização dos juros deverá ser semestral, limitando, ainda, os encargos moratórios a juros de mora de 1% ao ano.

Todavia, apesar das substanciosas alegações dos apelantes, tenho que a razão não lhes assiste, porquanto o contrato entabulado entre as partes é um CCB – Cédula de Crédito Bancário, que além de nomenclatura própria, possui legislação de regência própria (Lei n.o

10.931/04), não havendo falar em aplicação da legislação de crédito rural (Decreto-Lei n.o 167/1967), mormente porque não há comprovação de vinculação da destinação do valor disponibilizado ao fomento de sua atividade rural.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

- IMPROCEDENCIA - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA -

PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA EM FUNÇÃO DA ILEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EM QUE SE FUNDA A PRETENSÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR EXECUÇÃO – CÉDULA SUPOSTAMENTE DESACOMPANHADA DA MEMÓRIA DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DE MINUCIOSO EXTRATO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO –
POSTULADA APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 167/67 EM FUNÇÃO DA NATUREZA RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – DESACOLHIMENTO – ADOÇÃO ESPONTÂNEA DE ESPÉCIE CONTRATUAL SUJEITA À LEI N. 10.931/04
– RECURSO DESPROVIDO.

(...) Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento pecuário –, se espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação dos emitentes para aplicação do

referido decreto para a cédula bancária exequenda.
”
(RAC n.o 1001759-51.2019.8.11.0028, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.05.2023 – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEITADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ADMISSÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67 – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DA TAXA CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – VEDAÇÃO – SÚMULA 176, DO STJ - AFASTAMENTO DA MORA - INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NEGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei no. 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida, vez que o fato da parte embargante/devedora se qualificar como agricultora, por si só, não é capaz de alterar a natureza do mútuo bancário pactuado
. (...).
” (RAC n.o 0004854-50.2017.8.11.0037, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião De Moraes Filho,

j. 26.05.2021 – destaquei).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) 7. A cobrança dos encargos moratórios não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato. Súmulas 30 e 472 do STJ e Recurso Especial Repetitivo n. 1.580.114.
Ainda, a execução não envolve qualquer cédula de crédito rural (pignoratícia, hipotecária, ou nota de crédito rural), mas cédula de crédito bancário com repasse da linha Finame, não havendo que se cogitar da aplicação do Decreto-Lei 167/67. 8. Ausente abusividade nos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há falar em onerosidade excessiva e descaracterização da mora debendi
. RECURSO IMPROVIDO.
” (TJRS, RAC n.o 70083008466, Décima Quarta Câmara Cível,

Relatora Desa. Judith dos Santos Mottecy, j. 12-12-2019 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - NÃO ACOLHIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - AUSÊNCIA -
DESCARACTERIZAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ADMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 167/67.

- Não há que se falar em não conhecimento do recurso se o apelante, irresignado com a sentença, expõe os fundamentos pelos quais requer sua reforma.

- Embora aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor nos casos como o presente, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser levada em consideração a existência da hipossuficiência na capacidade de produzir prova por parte do consumidor.

- Não se aplicam às Cédulas de Crédito Bancário a legislação de crédito rural, vez regida por legislação própria, mormente se não há no instrumento contratual pactuado qualquer vinculação a eventual negócio rural subjacente.

- As Cédulas de Crédito Bancário regem-se por legislação própria, qual seja, a Lei n. 10.931/2004.

- Recurso improvido.”

(TJMG -

RAC n.o 1.0271.14.001205-2/001, 12a Câmara Cível, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 06.06.2018 – destaquei).

A valer, a sentença foi precisa ao enfrentar a matéria, apontando que o título executivo discutido não preenche os requisitos da Cédula Rural (Decreto-Lei 167/1967), conforme exigido pela legislação de regência, motivo pelo qual descabe a reclassificação pretendida.

Por tal motivo, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da r. sentença que bem enfrentou o tema,
verbis
:

“
No tocante à alegação de necessidade de reclassificação de Cédula de Crédito Bancário para Cédula de Crédito Rural, o argumento se dá, em síntese, por ter os valores emprestados à parte-embargante, à época dos fatos, preenchidos todos os requisitos de um crédito rural, cabendo, assim, a capitalização de juros de forma semestral.

O art. 29 da Lei 10.931/04 dispõe acera dos requisitos da Cédula de Crédito Bancário, quais sejam:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Para a Cédula Rural Pignoratícia os requisitos estão previstos no artigo 14 do Decreto-Lei no. 167/1967, quais sejam:

I - Denominação "Cédula Rural Pignoratícia".

II - Data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos termos da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo".

III - Nome do credor e a cláusula à ordem.

IV - Valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização.

V - Descrição dos bens vinculados em penhor, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de produção, se for o caso, além do local ou depósito em que os mesmos bens se encontrarem.

VI - Taxa dos juros a pagar, e da comissão de fiscalização, se houver, e o tempo de seu pagamento.

VII - Praça do pagamento.

VIII - Data e lugar da emissão.

IX - assinatura do emitente ou de representante com poderes especiais, admitida a assinatura sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.(Redação dada pela Lei no 13.986, de 2020).

Há regramento disposto na alínea “e”, da Seção 01, do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR), editado pelo Banco Central do Brasil, dispondo que o crédito rural pode ser formalizado, inclusive, por meio de Cédula de Crédito Bancário:

1 - O crédito rural pode ser formalizado nos títulos abaixo, observadas as disposições do Decreto-Lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967, e da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004:a) Cédula Rural Pignoratícia (CRP);

b) Cédula Rural Hipotecária (CRH);

c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH);

d) Nota de Crédito Rural (NCR);

e) Cédula de Crédito Bancário ( CCB).

Por sua vez, o artigo 26 da Lei no 10.931/2004 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito, representativo de promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

De acordo com as normas que regulamentam a matéria, tem-se que possível a concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário.

Partindo dessa premissa, é importante estabelecer diretrizes a que devem ser observadas para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, a fim de não se conferir direitos àqueles não lhes possui titularidade.

Para tanto, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao contratante, seguindo os preceitos instituídos pela Lei no 4.829/65, notadamente porque se trata de norma que garante de benefícios em razão da natureza da atividade agrícola.

Os artigos 2o e 3o da Lei no 4.829/65 orientam da definição de crédito rural. Transcreve-se:

Art. 2o Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.

Art. 3o São objetivos específicos do crédito rural:

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo;

Definido isto, é possível afirmar que as regras que disciplinam o crédito rural, assim como eventuais benefícios por elas concedidos, encontram possibilidade de incidência apenas em relação à Cédula de Crédito Bancário, porém, desde que, obviamente, preenchidos os requisitos.

Não obstante a alegação da parte-embargante, o título executivo não preenche os requisitos de Cédula Rural Pignoratícia, NÃO sendo indicada a finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido, razão pela qual não cabe a reclassificação.

O fato do contratante se qualificar como agricultor e ser o bem um trator, por si só, não é capaz de alterar a natureza do contrato bancário pactuado.

(...)

Por isso, AFASTA-SE a reclassificação da CCB para Cédula de Crédito Rural e, consequentemente, a aplicação de efeitos inerentes a isto.
” (id. 169322211).

Assim, em razão do princípio da autonomia da vontade, bem como da inexistência de imposição legal de que todo o crédito concedido à agricultor deve, obrigatoriamente, assumir a forma de crédito rural, inviável a desconstituição da cédula de crédito bancário com a sua transformação em cédula de crédito rural.

Diante desse quadro, como bem observado pela r. decisão verberada, devem ser mantidos os encargos contratuais nos exatos termos pactuados na Cédula de Crédito Bancário n.o 2030137-5, afastando-se a pretensão do recorrente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023